Tribunal: TJSP
Processo: 1011530-76.2013.8.26.0309
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000164054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1011530-76.2013.8.26.0309/50002,
da
Comarca
de
Jundiaí, em que é agravante JAPI S/A INDUSTRIA E
COMÉRCIO, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1011530-76.2013.8.26.0309/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1011530-76.2013.8.26.0309/50002
COMARCA: JUNDIAÍ (4a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: JAPI S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO
AGRAVADO: BANCO SAFRA S/A
INTERESSADO: ERIC ARAUJO CHICA
VOTO No 29.064
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO
INDEVIDO DE TÍTULO DE CRÉDITO. Endosso-mandato.
Responsabilidade do endossatário. Necessidade de
prova de ato culposo próprio ou extrapolação dos
poderes de mandatário (temas 463 e 464). Ausência
de demonstração do desacerto da aplicação do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por JAPI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO contra decisão que,
em ação declaratória de inexigibilidade de indébito,
negou seguimento a recurso especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida no E.
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.063.474/RS, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos. Aduz que o precedente não é aplicável ao
caso porque a hipótese é de endosso translativo.
Sustenta a responsabilidade do agravado, que possui a
qualidade de endossatário e credor do título recebido
por endosso translativo, sem agir na qualidade de mero
mandatário.
Não
houve
oposição
ao
julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1011530-76.2013.8.26.0309/50002 - Voto no
3
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.063.474/RS,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que o endossatário que recebe o título por endosso-
mandato e o leva a protesto somente responde por danos
materiais e morais se extrapolar os poderes de
mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1011530-76.2013.8.26.0309/50002 - Voto no
4
caso de apontamento depois da ciência a respeito do
pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.
Confira-se a fls. 370/371.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls.247/252)
está
em
perfeita
sintonia
com
a
orientação superior, ao concluir pela ilegitimidade da
instituição financeira para figurar no polo passivo da
ação, porque não houve comprovação de que tenha agido
de forma negligente.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “O
banco apelante recebeu os títulos através de endosso
mandato, fls. 33, e não de endosso translativo.
Assim,
quando
o
apontou
junto
ao
cartório de protesto, agiu como mandatário de seu
cliente, e não em nome próprio, o que basta para
assinalar sua ilegitimidade para figurar no polo
passivo da relação jurídica processual. Não há o menor
indício de que o banco agiu com excesso de poderes.
Hipótese em que responderia pelos danos causados por
protesto indevido” (fls. 250).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO